Tribunal: TJDFT
Processo: 0724900-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. LIBERAÇÃO DE QUANTIA PENHORADA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO UNIVERSAL.

1. O deferimento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, pelo prazo improrrogável de até 180 (cento e oitenta) dias. Após o decurso do prazo, restabelece-se o direito de os credores continuarem suas execuções.

2. O denominado stay period estimula a função social, a atividade econômica e a continuidade da empresa, haja vista ser um período dedicado ao soerguimento da recuperanda, mediante reorganização de atividades e credores sem risco de penhora ou outra espécie de constrição.

3. Embora a constrição tenha acontecido em momento anterior ao deferimento da recuperação judicial, é entendimento pacífico nesta egrégia Corte de Justiça e no colendo Superior Tribunal de Justiça que os valores penhorados deverão ser geridos pelo Juízo universal, inclusive em relação aos atos expropriatórios determinados em outros juízos, antes mesmo de deferido o processamento da recuperação.

4. Agravo de instrumento provido.